Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou da impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, decidiu o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE 597270 RG-QO/RS.
2. Cabível a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo período de 2 (dois) anos, com fulcro nos artigos 77 e 78 do Código Penal, pois a pena não supera 2 (dois) anos, o condenado não é reincidente, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não foi deferida a substituição.
3. Recurso parcialmente provido.